Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602111-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0602111-83.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 21/08/2022
Processo referência: 06015359020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual - 27 - DEMOCRACIA
CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS, CARGO:
DEPUTADO FEDERAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS (REQUERENTE)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (ADVOGADO)
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS (IMPUGNADO)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
432
13/09/2022 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.169

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602111-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS
ADVOGADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP - OAB/PR0063459
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADO: DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS
ADVOGADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP - OAB/PR0063459
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC
64/1990, ART. 1º, I, “E”. CRIME DE
FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, § 1º DO
CP. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA “E”, 1,
DA LC Nº 64/90. IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”
da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena

2. A condenação transitada em julgado
pelo crime de falso testemunho atrai a
inelegibilidade do art. 1º, I, alínea “e”, 1
da LC nº 64/90.

3. Início do prazo de inelegibilidade a
partir da data da extinção da pena,
ocorrida em 23/06/2015.

4. “A definição do crime como de menor
potencial ofensivo leva em conta a pena
abstratamente prevista em lei, não a sua
Num. 43115432 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530447600000042082857
Número do documento: 22091317530447600000042082857

a p l i c a ç ã o c o n c r e t a " ( R O n º
0600972–44/BA, rel. Min. Admar
Gonzaga, PSESS de 5.12.2018).

5. Presente a causa de inelegibilidade em
desfavor do (a) candidato (a), deve ser
julgada procedente a impugnação, de
modo a indeferir o pedido de registro de
candidatura.

6. Impugnação procedente.

7. Registro Indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I- RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de DINALDO ROBERTO DE
LIMA DAMAS, para o cargo de Deputado Federal pelo Partido Democracia Cristã sob o
número 2715, para concorrer nas Eleições de 2022 (id. 43056422).

O DRAP do partido foi deferido.

Publicado o edital, O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao
RRC, diante da existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990 (id.
43063231), sob o argumento de que o candidato se encontra inelegível pelo período de
08 (oito) anos em razão de sua condenação transitada em julgado proferida pelo juízo
da 2ª Vara Judicial da Comarca de Rio Negro no âmbito dos autos nº 1005-
40.2010.8.16.0146, pela prática do delito de falso testemunho, tipificado pelo art. 342, §
1º, do Código Penal, nos termos do art. 14, §9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso
I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da
Ficha Limpa).

Devidamente intimado, o candidato alegou (id. 43078174) que se trata de um
cometimento de delito de menor potencial ofensivo, apto a afastar a inelegibilidade. Ainda,
afirmou que a pena em questão foi de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias,
sendo desproporcional a incidência da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos. Aduziu,
ainda, que as certidões juntadas aos autos comprovam que o impugnado participou do
pleito de 2020 normalmente, estando quite com a Justiça Eleitoral. Requereu seja julgada
Num. 43115432 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530447600000042082857
Número do documento: 22091317530447600000042082857

improcedente a presente impugnação.

É o relatório.

II - VOTO

Na espécie, o Ministério Público Eleitoral impugnou o registro da candidatura
em função da condenação do candidato pelo crime de falso testemunho, nos moldes do
art. 342, § 1º, do Código Penal.

Dessa forma, a presente impugnação centra-se na inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/1990, que estabelece o seguinte:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 200)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou
à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)
Num. 43115432 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530447600000042082857
Número do documento: 22091317530447600000042082857

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;(Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, da Lei Complementar nº
64/90 decorre de condenação criminal proferida por órgão colegiado ou transitada em
julgado, nos crimes nela especificados e projeta-se por oito anos após o cumprimento da
pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, nos termos da súmula
61 do TSE.

Além disso, o crime de falso testemunho, é classificado como crime
contra a administração pública, de forma que atrai a incidência da inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, alínea “e”, 1, da LC nº 64/90.

Por fim, não prospera a tese do impugnado no sentido de que o falso
testemunho configura crime de menor potencial ofensivo, apto a afastar a inelegibilidade
do art. 1º, I, alínea “e”, da LC nº 64/90.

Com efeito, o § 4º, do art. 1º, da LC nº 64/90, estabelece que:

§ 4º A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo
não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010).

Há muito o C. TSE já decidiu que “a definição do crime como de menor
potencial ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta" (RO nº 0600972–44/BA, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS de
5.12.2018).

O crime previsto no art. 342 do Código Penal, com pena máxima prevista em
4 anos de reclusão, não se qualifica como infração de menor potencial ofensivo, nos
termos do art. 61 da Lei 9.099/95.

Na espécie, em que pese a pena cominada seja inferior a dois anos, o
quantum máximo da sanção prevista para o crime tipificado no art. 342 do CP é de quatro
anos de reclusão, o que inviabiliza o afastamento da inelegibilidade com esteio no art. 1º,
§ 4º, da LC nº 64/1990, como pretende o impugnado.

Nessa perspectiva, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos
de inelegibilidade, previsto no supracitado artigo, no presente caso, inicia-se a partir do
dia 23/06/2015 (id. 43078190), data em que houve a extinção definitiva da pena.

Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, assim manifestou-se o Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43115432 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530447600000042082857
Número do documento: 22091317530447600000042082857

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE PREFEITO. CONDENAÇÃO. CRIME DE
INCÊNDIO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO1. O
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por maioria, proveu recurso
eleitoral para reformar a sentença exarada pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral e
julgar procedente impugnação a fim de indeferir o registro da candidatura do
recorrente ao cargo de prefeito do município de Pesqueira/PE, em razão da
incidência da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, e, da Lei Complementar
64/90, decorrente de condenação pelo crime de incêndio a residência
particular, descrito no art. 250, § 1º, a, do Código Penal.2. Conforme consta do
aresto regional, pesa contra o recorrente condenação criminal baseada no art.
250, § 1º, a, do Código Penal (crime de incêndio a residência particular), sendo
condenado a uma pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias, além de multa,
posteriormente reformada, em parte, apenas no que diz respeito ao quantum
da pena, mantendo a sua condenação, reduzindo a sanção imposta para 4
(quatro) anos e 20 (vinte) dias–multa.3. Nas razões recursais, alega–se que
não incide a inelegibilidade do art. 1º, I, e, item 2, da Lei Complementar 64/90,
uma vez que o crime de incêndio, objeto da condenação, não se enquadraria
na modalidade de crime contra o patrimônio, e sim contra a incolumidade
pública, nos termos do art. 250 do Código Penal, o qual não se insere no óbice
descrito no dispositivo da Lei de Inelegibilidades.QUESTÃO DE ORDEM4.
Questão de ordem suscitada em Plenário resolvida no sentido da validade de
voto proferido por Ministro cujo exercício do cargo tenha cessado em razão do
término do seu biênio, ou por outro motivo, mesmo em caso de destaque em
julgamento virtual, garantindo a aplicação do entendimento a partir do presente
julgamento, não alcançando processos já julgados. Votação por
maioria.QUESTÃO PRÉVIA5. Iniciado o julgamento e computado o voto de
Ministro cujo exercício do cargo tenha cessado em razão do término do seu
biênio, ou por outro motivo, desnecessária a renovação das sustentações orais,
mesmo que o feito tenha sido objeto de destaque.ANÁLISE DO RECURSO
ESPECIAL6. Os crimes descritos no art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90
são definidos pelo gênero delituoso, cujas espécies, eventualmente inseridas
no rol, devem ser analisadas não apenas pelo nomen iuris atribuído pelo
Código Penal, mas de acordo com os bens jurídicos tutelados.7. Este Tribunal
já decidiu que "o exame das causas de inelegibilidade por prática de crime
deve levar em conta o bem jurídico protegido, independentemente do diploma
legal em que o tipo se encontra previsto" (REspe 0600034–93, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE de 5.8.2020). Não se trata de interpretação extensiva da
causa de inelegibilidade, mas apenas de enquadramento legal de crime cuja
ofensividade é capaz de gerar empecilho à capacidade eleitoral passiva.8. Por
ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 302–52, de
relatoria do Min. Arnaldo Versiani, ficou assentado que, "embora o delito de
incêndio esteja inserido no Título VIII – dos Crimes Contra a Incolumidade
Pública – do Código Penal, a circunstância de ter sido cometido no fórum da
cidade, isto é, em edifício público, o inclui entre os crimes contra o patrimônio
público a que faz referência o art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90".9. Na
espécie, o crime de incêndio – mediante a exposição ao perigo da vida e da
integridade física dos indivíduos presentes no local – teve como objeto o
Num. 43115432 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530447600000042082857
Número do documento: 22091317530447600000042082857

patrimônio particular de outrem, circunstância que, na mesma linha de
entendimento adotada por esta Corte no julgamento do Agravo Regimental no
Recurso Especial 302–52, inclui o delito no rol da alínea e, especificamente no
item 2 do dispositivo, que insere o crime contra o patrimônio privado entre
aqueles que atraem a inelegibilidade do agente, desde a condenação até oito
anos após o cumprimento da pena.10. O STJ decidiu que "o art. 250 do Código
Penal tutela, além da incolumidade pública, também a vida, a integridade física
e o patrimônio de terceiros, consistindo a conduta típica em provocar incêndio
que seja capaz de expor a perigo tais bens jurídicos" (HC 167039, rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJE de 17.9.2012).11. O crime de incêndio, por
estar inserido no capítulo do Código Penal que trata dos crimes contra a
incolumidade pública, não se afasta da esfera dos delitos praticados contra o
patrimônio. Pelo contrário, tal circunstância somente intensifica a repercussão
gravosa da conduta, porquanto os bens tutelados no caso são, além do
patrimônio, a vida e a integridade física de outrem, os quais se inserem no
espaço de proteção do art. 1º, I, e, da LC 64/90.12. A extinção da punibilidade
do agente ocorreu em decorrência de indulto, em 18.7.2016, data a partir da
qual passou a incidir a inelegibilidade de oito anos, a teor da alínea e do inciso I
do art. 1º da Lei Complementar 64/90, segundo a qual o óbice à capacidade
eleitoral passiva permanece até o transcurso do prazo de oito anos após o
cumprimento da pena.13. É inegável a ausência de decurso do prazo de oito
anos, contados da data do indulto – em 18.7.2016 –, a teor do que decidiu a
Corte de origem, o que impõe o reconhecimento da inelegibilidade do candidato
ora recorrente para as Eleições de 2020, nas quais foi eleito.14. O
entendimento sumulado desta Corte, a teor do verbete 61, é no sentido de que
"o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/1990 projeta–se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa".15. O Supremo Tribunal
Federal, no exame das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e
da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.578, firmou o entendimento de que o
prazo de oito anos da causa de inelegibilidade flui integralmente em dois
momentos autônomos: (i) desde a publicação do acórdão condenatório e (ii)
após o cumprimento ou a extinção da pena. CONCLUSÃO Recurso especial ao
qual se nega provimento. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060013696,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Tomo 167, Data 30/08/2022)

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL já decidiu que as inelegibilidades se
aplicam também aos delitos cometidos antes da vigência da Lei Complementar nº
135/2010, in verbis:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA "E", ITEM 1, DA LEI COMPLR 64/1990. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 50 DA LEI 6.766/1978. INCIDÊNCIA DA
LEI COMPLEMENTAR 135/2010 A FATOS PRETÉRITOS.CRIME DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS.
Num. 43115432 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530447600000042082857
Número do documento: 22091317530447600000042082857

DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 28, 30, 39 E 61 DO TSE.
DESPROVIMENTO.1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são
capazes de conduzir à reforma da decisão.2. O Plenário do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL não conheceu da ADI 6.630, Rel. Min. NUNES
MARQUES, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em
9/3/2022. Assim, subsiste a compreensão firmada nas ADCs 29 e 30, bem
como no enunciado 61 da Súmula do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no
sentido da inadmissibilidade da detração para fins da causa de inelegibilidade
do art. 1º, I, alínea e da LC 64/1990.3. As regras introduzidas e alteradas pela
Lei Complementar 135/2010 são aplicáveis a situações anteriores à sua edição
e não ofendem a coisa julgada ou a segurança jurídica. Precedentes.4. O crime
previsto no art. 50, parágrafo único, da Lei 6.766/79, com pena máxima prevista
em 5 anos de reclusão, não se qualifica como infração de menor potencial
ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95.5. A realização do
comportamento descrito no tipo implica evidente transgressão aos interesses
do Distrito Federal, Estados ou Municípios, tendo em vista o loteamento ou
desmembramento de solo para fins urbanos em desconformidade com as
normas de regência. É certo, assim, que o crime se qualifica como delito contra
a Administração Pública, revelando–se apto a atrair a causa de inelegibilidade
em discussão.6. Estão preenchidos os requisitos para a restrição da
capacidade eleitoral passiva do Recorrente, visto que: i) o delito é tipificado
como crime contra a Administração Pública; ii) o cumprimento da pena se deu
em 25/03/2014; e iii) não há notícia de que a decisão condenatória esteja
suspensa. Incidência da Súmula 61 do TSE.7. Agravo Regimental
desprovido. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010053, Acórdão,
Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 92, Data 20/05/2022)

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, nas Ações Declaratórias de
Constitucionalidade nºs 29 e 30 e na Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 458,
declarou a constitucionalidade, dentre outros preceitos normativos introduzidos pela LC nº
135/2010, das hipóteses de inelegibilidade instituídas pela alínea e do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar n° 64/1990.

Daí decorre que, consoante entendimento já consolidado no C. TSE, o que se
deve avaliar para fins de configuração da inelegibilidade é a existência de condenação
criminal, não a natureza do crime. Assim, se o caso sob exame enquadra-se na hipótese
de incidência da norma, não cabe realizar juízo de valor para aferir a proporcionalidade da
sanção ou gravidade do ato praticado. (Recurso Especial Eleitoral nº 7586, Acórdão,
Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Relator(a) designado(a) Min. Rosa Weber, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2016)

Além disso, o fato do impugnado ter participado em 2020 do pleito eleitoral
normalmente não afasta a incidência da inelegibilidade, cuja aferição é objetiva.

Nessa linha, está configurada a inelegibilidade do candidato por enquadrar-se
na do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990, de forma que seu registro deve ser
indeferido.
Num. 43115432 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530447600000042082857
Número do documento: 22091317530447600000042082857

III – DISPOSITIVO

Por essas razões, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO proposta pelo
Ministério Público Eleitoral e INDEFIRO o pedido de registro de candidatura: de
DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS para concorrer ao cargo de Deputado Federal,
sob o número 2715, com a seguinte opção de nome: REPÓRTER COMUM.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602111-83.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: DINALDO ROBERTO DE LIMA
DAMAS - Advogado do REQUERENTE: SANDRO OLIVEIRA KEPP - PR0063459 -
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA -
IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADO: DINALDO ROBERTO DE
LIMA DAMAS - Advogado do IMPUGNADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP - PR0063459.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115432 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530447600000042082857
Número do documento: 22091317530447600000042082857